Tribunal: TJDFT
Processo: 0708708-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE ESTÉTICA. INÚMERAS PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS NO POLO PASSIVO. PRETENDIDA RESPONSABILIZAÇÃO DE TODAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO INÍCIO DA AÇÃO. INVIABILIDADE NO SISTEMA DOS JUIZADOS. INADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NA ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO POLO PASSIVO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I- A desconsideração da personalidade jurídica pode ocorrer em qualquer fase do processo (art. 134, Caput, do CPC). Seu processamento na simplicidade de que se reveste o sistema dos juizados não se mostra aconselhável, embora tal esteja previsto no art. 28 do CDC. No caso dos autos, sequer houve desenvolvimento do processo para se afirmar sobre isso ou aquilo a respeito dos atos da pessoa jurídica e/ou de seus sócios, inclusive o que se busca é indenização por dano moral, a qual depende de reconhecimento judicial, de modo que não se pode presumir eventual prejuízo.
II - Havendo várias oportunidades para a parte autora emendar a petição inicial, o que não fez, insistindo na forma primeira proposta, e desatendendo a última determinação, deixando transcorrer o prazo concedido, a extinção sem mérito se mostra adequada, inclusive não impede a ajuizamento de outra ação com as alterações indicadas pelo juízo do juizado, que ficou prevento, ou endereçando ação para o juízo cível comum.

III- Recurso conhecido e não provido.